Tribunal: STF
Processo: HC 204718
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. 
1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente.
2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme em defesa da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, que devem ser exercidas em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais.
3. Os autos, contudo, não evidenciam situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. 
4. Habeas corpus não conhecido.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que a União e o Presidente da República são apontados como autoridades coatoras.
    2. A parte impetrante sustenta que os cidadãos brasileiros, “com o anseio de serem imunizados e garantir que não sejam mais um tento no número de mortes decorrentes da COVID-19, são obrigados a renunciar ao direito de liberdade de expressão para adentrarem os recintos destinados à imunização contra a COVID-19”. Alega que “o atual Presidente da República tem se valido, de maneira abusiva, repressiva e autoritária, da Lei de Segurança Nacional – LSN (...) para perseguir e atacar opositores políticos e críticos ao governo”. Por fim, conclui que a “única maneira de assegurar a preservação a direitos e garantias fundamentais, no caso, de preservar o exercício do pleno direito de locomoção e de acesso às vacinas para a toda a população brasileira, indistintamente e independentemente da posição política e ideológica, é frear a ação das autoridades apontadas como coatoras”.
    3. Os impetrantes postulam a concessão da ordem a fim de que seja assegurado a todos o direito de comparecimento aos locais de vacinação com “vestimentas, cartazes ou faixas, de forma pacífica, com críticas ou oposições ao presidente da república ou ao Governo Federal, sem que isso importe em qualquer constrangimento ou restrição de acesso às áreas de vacinação”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    6. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência sólida e consistente em defesa da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, que devem ser exercidas em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais.
    7. Todavia, a Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). E o fato é que, na concreta situação dos autos, não se demonstrou violência ou coação à liberdade de locomoção dos pacientes, por ilegalidade ou abuso de poder. Sendo assim, tratando-se de controvérsia alheia à liberdade de locomoção dos pacientes, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator